Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-35.2021.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-35.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE - CPF: 044.011.771-26 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE - CPF: 044.011.771-26 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR ANALFABETO –– COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA
CESTA B. 1”
INDEVIDA -

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do autor é considerado ilegal, devendo serem restituídos.

A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral
‘in re ipsa’
, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001280-35.2021.8.11.0110 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. E VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. E VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Campinapólis nos autos de Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais que julgou procedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da contratação e determinar a alteração para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 1 e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, referentes aos descontos indevidos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta que há prescrição trienal nos termos do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V do Código Civil; a cobrança da tarifa questionada é lícita, conforme defesa juntada aos autos, uma vez que a contratação entre as partes se deu na modalidade de conta corrente tarifável, e que a parte recorrida utiliza-se regularmente de serviços não essenciais, os quais são passíveis de tarifação; a cobrança realizada refere-se a um conjunto de serviços de cesta básica de serviços, que nada mais é do que um pacote de serviços (inciso III, § único, artigo 15), cujo conteúdo é amplamente divulgado pelo requerido, nos termos do artigo 15 da resolução aqui discutida, por meio de painéis visíveis ao público no recinto das agências e pelos meios eletrônicos na internet; segundo a Resolução BACEN 3.919/2010, que consolida as normas sobre a cobrança de tarifas, sem proibir a cobrança de tarifas nas contas que recebem salários, desde que observados certos limites pelo correntista; fundamenta a legalidade da cobrança; inexistência de dano material e moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

O apelante VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE alega que o dano moral é irrisório, de tal forma não causam nenhum impacto perante o réu o que provavelmente não o fará repensar seus protocolos, e assim possivelmente diversas outras pessoas virão a ser lesadas da mesma forma; pretende a majoração do dano moral para R$ 20.000,00 e majoração dos honorários advocatícios para 20%; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a indenização por dano moral e os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado Banco Bradesco requer o desprovimento do recurso.

O apelado VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. E VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Campinapólis nos autos de Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais que julgou procedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da contratação e determinar a alteração para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 1 e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, referentes aos descontos indevidos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Dos autos consta que o autor verificou a existência de cobranças de tarifas bancárias indevidas sendo elas: TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 1.

O apelante alega legalidade na cobrança e prescrição trienal.

No caso, não há se falar em prescrição de três anos, conforme insiste o banco apelante, por se tratar de relação consumerista, em que incide o prazo de cinco anos. Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Com relação a contratação de tarifa bancária cesta beneficiário 1, certo que há abusividade na cobrança, pois a conta tem o objetivo de receber o benefício previdenciário, de modo que impõe a ilegalidade da cobrança.

Portanto, incidente a falha na prestação do serviço por parte do banco e por se tratar de relação consumerista, na qual
incide
as normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Desse modo, ilegal a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, de acordo com o determinado em sentença.

No que se refere ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, nos termos da Súmula 297 do STJ,
que aponta ser aplicável o CDC

às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital).

Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira tida como fornecedora, possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.

A responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originado dos
“riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Há casos em que a demonstração dos danos morais é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral
‘in re ipsa’
, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do fato ilícito, como ocorreu no caso.

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que a sentença não o reconheceu. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, esclarece que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS "CESTA B EXPRESSO" E "CESTA B EXPRESSO1" REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Restou comprovada, portanto, a violação ao direito à informação da recorrente, resultando como condição impositiva a reparação por dano material; - No que tange ao dano moral, compulsando os extratos juntados com a exordial (fls.22/41), verifica-se que os descontos indevidos, eis que não contratados, tampouco autorizados pela recorrente, ocorreram ao longo do período de quase cinco anos, o que gera uma situação que vai muito além do desagradável e de um mero dissabor, dada a sua natureza contínua, prolongada por um período tão longo de tempo, a mitigar constantemente a serenidade da recorrente, como sói ocorrer no presente caso -Nesse diapasão assiste razão à recorrente quanto a reforma da sentença pretendida. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06673255420208040001 AM 0667325-54.2020.8.04.0001, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 05/07/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO AUTORAL ACERCA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE (CESTA B. EXPRESSO). COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DA DECISÃO DO STJ NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (EAREsp 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O autor ajuizou a ação anulatória, argumentando que a conta bancária que mantém perante o réu é apenas para recebimento de seus proventos, sem inclusão de tarifas, no entanto, o Banco vem descontando valores de sua conta referente a tarifa bancária "CESTA B. EXPRESSO", totalizando a quantia de R$ 162,91, a qual não autorizou, nem contratou, pelo que requereu a restituição do indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. O decisum ora impugnado, apreciou as apelações interpostas por ambos os polos, deu-lhes parcial provimento para reformar a sentença e majorar a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição em dobro do indébito apenas em relação a eventuais cobranças realizadas partir da publicação daquele acórdão, ou seja, 30/03/2021, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença. De fato, o comprovante de pagamento anexado à fl. 27, demonstra que os proventos do requerente são creditados na agência do banco réu e a existência do respectivo desconto da tarifa "Cesta B. Expresso" no valor de R$ 22,26, mensais. Nesse contexto, em atenção ao preceito de facilitação do acesso à justiça ao consumidor, surge a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor provar a existência de excludentes de responsabilidade ou a inexistência do fato gerador do dano, para afastar a obrigação de ressarcir, conforme artigos 6o, inciso VIII; 12, parágrafo 3o; 14, parágrafo 3o, e 38 da legislação consumerista. No caso concreto, o banco recorrente sequer juntou o contrato de abertura de conta-corrente, documento hábil a demonstrar que o autor havia anuído com a cobrança em alusão, assim, o reconhecimento da irregularidade dos sucessivos descontos na conta do autor é medida que se impõe. Nessa perspectiva, a realização de descontos indevidos, ocasiona dano moral, em razão de o demandante ter visto constante e injustificadamente subtraídas de seu patrimônio quantias não autorizadas, sendo possível que as referidas diminuições tenham tido reflexos em sua subsistência ou adimplemento de suas obrigações pessoais. Ademais, a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra ser adequada às especificidades da lide e segue os valores arbitrados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Outrossim, comprovada a abusividade, resta configurado o prejuízo financeiro e, em tese, o dever de ressarcimento, para a qual deve-se observar o que fora decidido pelo c. STJ nos embargos de divergência em agravo em recurso especial (EAREsp 676.608/RS), segundo à modulação dos efeitos do julgado, no sentido de que a restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas às cobranças realizadas partir da publicação daquele acórdão, ou seja 30/03/2021, observada a compensação de valores, a serem apurados em sede liquidação de sentença. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação no 0051158-96.2020.8.06.0084/50000, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de agosto de 2022. (TJ-CE - AGT: 00511589620208060084 Guaraciaba do Norte, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidor, cujo a mesma desconhece. 2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004105-64.2021.8.11.0008,
TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Desse modo, deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Diante disso, deve-se manter o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequado ao caso em questão, de modo a evitar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e oneração demasiada ao ofensor.

Pretende o apelante
VIDAL SERERAIHI SERHAPAWE, a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios, contudo, diante do fundamento acima quanto ao dano moral, resta prejudicado o pedido. E, no tocante aos honorários advocatícios, observada a razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se mantem os honorários na forma como arbitrados.

Ante o exposto, desprovejo os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023